Tribunal: TJBA
Processo: 8072845-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072845-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BERNARDO FERNANDES LEAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLARA PINTO TEIXEIRA ARAUJO, CAROLLINE FREITAS SERAFIM

APELADO: BANCO ITAU BBA S.A.

Advogado(s)
:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
VALOR CONTRATADO ABAIXO DE UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal (“Credi Personnalité”), no valor de R$ 25.266,05, firmada com instituição financeira, em que se alegava abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal. O apelado impugnou a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar a validade do benefício da gratuidade da justiça deferido em primeiro grau; (ii) examinar a alegação de nulidade da sentença por julgamento
citra petita
; (iii) analisar a eventual abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (iv) a validade da capitalização mensal; e (v) a existência de dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhimento, pois a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC) não foi elidida, e a decisão concessiva produz efeitos em todas as instâncias, salvo revogação expressa.
4. Inexiste nulidade por julgamento
citra petita
, tendo o juízo de origem enfrentado adequadamente as questões essenciais da lide.
5. A diferença entre a taxa contratual (5,99% a.m.) e a média de mercado (5,01% a.m.) não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária demonstração de discrepância superior a uma vez e meia a taxa média do BACEN, conforme orientação do STJ e precedentes desta Corte.
6. A capitalização mensal dos juros é válida, porquanto expressamente pactuada, conforme previsão contratual de taxa anual (102,95%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (71,88%), nos termos da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e da Súmula 541/STJ.
7. O contrato bancário observou o dever de informação previsto no art. 52 do CDC, inexistindo vício de consentimento.
8. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável, por se tratar de mero dissabor da vida negocial, ausente ofensa a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso conhecido e improvido. Mantida integralmente a sentença de improcedência.
10. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade (art. 85, §11, c/c art. 98, §3º, CPC).

Tese de julgamento:

1.

A mera diferença entre a taxa contratual e a taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade dos juros remuneratórios, salvo discrepância relevante e injustificada.

2.

É lícita a capitalização mensal dos juros quando expressamente pactuada, bastando que a taxa anual contratada seja superior ao duodécuplo da taxa mensal.

3.

O inadimplemento contratual ou a discordância sobre cláusulas não geram, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §3º; 99, §§3º e 5º; 85, §11; 1.026, §2º.
CDC, art. 52.
Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012.
TJ-BA, APL 8088314-93.2022.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 18.06.2024.
TJ-BA, APL 8100076-72.2023.8.05.0001, Rel. Des. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO
nº
8072845-07.2022.8.05.0001
,

d
e, em que figura como
APELANTE,

BERNARDO FERNANDES LEAL DOS SANTOS
,
e como
APELADO,

BANCO ITAU BBA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.